Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-21.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-21.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: CANDIDA MARIA DE FIGUEIREDO MOTA

Advogado(s)
:
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. INSALUBRIDADE. ADICIONAL. PREVISÃO EM LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 7, IRDR. APLICAÇÃO. NR-15. ANEXO 14. APLICAÇÃO SUPLETIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. MANTIDA.

I – Nos termos da tese firmada no IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000 (TJBA), a omissão administrativa na regulamentação do adicional de insalubridade não afasta o direito assegurado em lei, admitindo-se a aplicação supletiva da NR-15 da Portaria n.º 3.214/1978.

II – Exercendo a servidora o cargo de enfermeira em Unidade de Saúde da Família, estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana, incide o Anexo 14 da NR-15, que classifica a atividade como insalubre em grau médio, sendo prescindível a prova pericial.

III - O reconhecimento judicial do direito não configura aumento remuneratório, mas efetivação de vantagem legalmente instituída, inexistindo violação à Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000915-21.2021.8.05.0208,
da Comarca de Remanso, em que figura como
Apelante
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

e como
Apelado
CANDIDA MARIA DE FIGUEIREDO MOTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA